Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Vistos etc. A ilustre impetrante requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, em razão do que consta do v. acórdão proferido pelo excelso STF, por meio do qual restou concedida a ordem, no julgamento de agravo regimental, “a fim de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (Proc. 0705418-20.2021.8.07.0017), em desfavor de Nicolas Natanael Oliveira Souza, se por algum outro motivo não estiver preso, em sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP pelo juízo de origem, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator para o acórdão, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski (Relator) e Nunes Marques” (ID 38584397). Consoante se pode interpretar da parte dispositiva do aludido e v. acórdão, os procedimentos atinentes à revogação da prisão preventiva competiriam ao d. Juízo singular, a quem, inclusive, foi resguardada eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aludida conclusão é reforçada em razão de o presente habeas corpus, impetrado com o escopo de garantir que ao paciente fosse disponibilizado estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, não ter sido sequer admitido, por ausência de interesse processual (ID 34408330). Como se pode observar, os autos atinentes ao presente habeas corpus já se encontravam no arquivo, em razão do trânsito em julgado da decisão ali proferida, ocorrido em 25/04/2022 (ID 34670740). Entretanto, considerando o bem jurídico em questão, assim como o disposto no art. 654, § 2o, do CPP, segundo o qual os tribunais têm competência para agir de ofício “quando verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”, determino que a laboriosa Secretaria da egrégia 2a Turma Criminal expeça imediatamente o alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não se encontrar encarcerado, em atendimento aos termos da v. decisão proferida no AGHC/STF 217516 (ID 38584399). Extraia-se cópia desta decisão e mediante a expedição de ofício, encaminha-a ao d. Juízo de origem, para as providências que entender pertinentes. Feito, retornem-se os presentes autos ao arquivo, a tudo certificando. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 26 de agosto de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator